Tribunal: STF
Processo: HC 199297
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. OPERAÇÃO FAVORITO. CORRUPÇÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E OBSTRUÇÃO DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA. ‘PERICULUM LIBERTATIS’ EVIDENCIADO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE DE MEDIDA HUMANITÁRIA NÃO VERIFICADA. ‘HABEAS CORPUS’ DENEGADO. 
    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
    2. A medida tem de apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
    3. A decisão que impôs a segregação ‘ante tempus’ ao paciente não é ilegal. Além de indicar sinais razoáveis de autoria delitiva, o Juiz fundamentou a necessidade de acautelar a ordem pública e a aplicação da lei penal ao destacar a periculosidade do suspeito, evidenciada pela gravidade concreta das condutas a ele imputadas (densidade lesiva, complexidade, reiteração por longo período etc.), e o comportamento relacionado à obstrução das investigações.
    4. Dadas as circunstâncias dos crimes atribuídos ao postulante, de elevado grau de periculosidade - pois é contextualizado como o principal articulador e beneficiário dos fatos tidos como ilícitos -, seu poderio econômico, expertise e a notícia de prolongamento das atividades mesmo durante a pandemia, outras providências alternativas à prisão são insuficientes para garantir os bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do CPP.
    5. Ficou concretamente demonstrado, inclusive durante a revisão periódica da medida extrema, que não é consentânea e razoável com o caso concreto a aplicação de outras cautelares menos invasivas à liberdade do acusado.
    6. A Recomendação n. 62/2020, do CNJ não confere direito subjetivo e automático ao desencarceramento das pessoas em conflito com a lei. Verificado que o ambiente prisional adotou medidas exitosas de combate à Covid-19, que o postulante não exterioriza estado clínico debilitado e que é possível a assistência à saúde no cárcere, não se constata a imprescindibilidade de prisão domiciliar.
    7. ‘Habeas corpus’ denegado.”
    (HC 604.963/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz – com meus grifos)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) ou, ainda, seja concedida a prisão domiciliar ao paciente, para dado seu atual quadro de saúde e a situação pandêmica causada pelo coronavírus.
    De início, a análise dos novos documentos apresentados pela defesa acerca do agravamento da condição de saúde do paciente devem ser submetidos, previamente, ao exame do juízo competente para acompanhar a persecução criminal instaurada contra o ora paciente (o Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, no caso), sob pena de indevida supressão de instância, nos termos da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702-AgR/SE, Ministro Roberto Barroso). 
    Passo, portanto, a examinar esta impetração no ponto em que impugna os fundamentos da prisão preventiva expostos no acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO FAVORITO. CORRUPÇÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E OBSTRUÇÃO DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE DE MEDIDA HUMANITÁRIA NÃO VERIFICADA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 
    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
    2. A medida tem de apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
    3. A decisão que impôs a segregação ante tempus ao paciente não é ilegal. Além de indicar sinais razoáveis de autoria delitiva, o Juiz fundamentou a necessidade de acautelar a ordem pública e a aplicação da lei penal ao destacar a periculosidade do suspeito, evidenciada pela gravidade concreta das condutas a ele imputadas (densidade lesiva, complexidade, reiteração por longo período etc.), e o comportamento relacionado à obstrução das investigações.
    4. Dadas as circunstâncias dos crimes atribuídos ao postulante, de elevado grau de periculosidade - pois é contextualizado como o principal articulador e beneficiário dos fatos tidos como ilícitos -, seu poderio econômico, expertise e a notícia de prolongamento das atividades mesmo durante a pandemia, outras providências alternativas à prisão são insuficientes para garantir os bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do CPP.
    5. Ficou concretamente demonstrado, inclusive durante a revisão periódica da medida extrema, que não é consentânea e razoável com o caso concreto a aplicação de outras cautelares menos invasivas à liberdade do acusado.
    6. A Recomendação n. 62/2020, do CNJ não confere direito subjetivo e automático ao desencarceramento das pessoas em conflito com a lei. Verificado que o ambiente prisional adotou medidas exitosas de combate à Covid-19, que o postulante não exterioriza estado clínico debilitado e que é possível a assistência à saúde no cárcere, não se constata a imprescindibilidade de prisão domiciliar. 7. Habeas corpus denegado.”
    (HC 604.963/RJ, Ministro Rogério Schietti Cruz – com meus grifos) 
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Celso de Mello).
    Ademais, em que pese a reconhecida gravidade dos crimes imputados ao paciente, estes, por si só, não justificam a privação cautelar da sua liberdade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte (HC nº 127.186/PR, Ministro Teori Zavascki) 
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.
    A inobservância estrita desses requisitos conclui no cumprimento antecipado de eventual pena a que poderá vir a ser condenado o paciente, sendo incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (ADC 43/DF, Ministro Marco Aurélio). 
    Por isso mesmo, a prisão cautelar antes de esgotadas todos os meios de impugnação pela via recursal só será possível através de decisão fundamentada e observados os requisitos legais pertinentes ao caso. 
    Nesse viés, esta Suprema Corte tem entendido que para a válida decretação da prisão preventiva é necessário que a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente seja evidenciada por elementos empíricos idôneos expostos na decisão que determinar a privação cautelar:
    “Processual Penal. Habeas Corpus originário. Tráfico e Associação para o tráfico. Prisão em flagrante. Quantidade inexpressiva de droga. Ordem concedida.
    1. O decreto de prisão preventiva, com relação ao paciente, não apontou elementos empíricos idôneos para justificar a custódia cautelar, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Paciente primário, sem antecedentes, e preso com uma quantidade pouco expressiva de entorpecentes.
    2.Ordem concedida, exclusivamente com relação ao paciente.“
    (HC 128.566/MG, Redator para o acórdão Ministro Roberto Barroso – com meus grifos)
    Assim, é possível concluir que mesmo quando presentes os pressupostos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, para a decretação da prisão preventiva é necessário que o magistrado indique, de maneira clara e precisa, os fundamentos/requisitos concretos que a justifique, que podem ser, nos termos do artigo 312 do CPP: a garantia da ordem pública; a garantia da ordem econômica; a garantia da aplicação da lei penal ou, ainda, a conveniência da instrução criminal. 
    Por isso mesmo, quando não há a indicação concreta de tais requisitos, este Supremo Tribunal Federal tem concedido habeas corpus, admitindo a possibilidade de substituição da privação cautelar da liberdade por medidas cautelares autônomas diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP (HC 193.398-AgR/RS, Ministro Alexandre de Moraes; HC 181.968-AgRAgR/RS, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 160.178-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes)
    Presente tal contexto, entendo que a decretação da prisão preventiva do paciente com base em fundamentação genérica e na ausência de indicação, com clareza e precisão, de elementos concretos aptos a justificar a adoção de tal medida excepcional, ofende a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal que venho de mencionar, ainda mais quando as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para afastar perigo gerado com o seu estado de liberdade.
    Bem por isso, esta Suprema Corte firmou sua jurisprudência no sentido de que a prisão cautelar do indivíduo é medida de ultima ratio (Inq 3.842-AgRsegundo-AgR/DF, Ministro Dias Toffoli; HC 183.563-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; Rcl 41.387-ED-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski):
    “A jurisprudência do STF é no sentido de que a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do ‘periculum libertatis` (art. 282, § 6º, CPP) (...)
    (HC 175.361/MG, Ministro Roberto Barroso)
    No caso em apreço, tal orientação não foi observada pela decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, o que viola entendimento deste Supremo Tribunal Federal em casos fronteiriços, como nos precedentes já referidos. 
    Vale destacar, no sentido da suficiência e a adequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP para o caso em análise, os fundamentos da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, nos autos do HC 188.727/RJ, de minha relatoria, que foi impetrado contra a mesma decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente:
     “Assentadas essas premissas, e melhor sopesando os elementos que conduziram à decretação e à manutenção da custódia do paciente, à luz da gravidade dos crimes, entendo que, sim, subsiste o periculum libertatis, mas que esse pode ser obviado com medidas cautelares diversas e menos gravosas que a prisão, o que também repercutirá significativamente no direito de liberdade do denunciado. 
    Como ensina Nicolas Gonzalez-Cuellar Serrano, o princípio da necessidade exige “a substituição, quando possível, da medida mais gravosa por outra menos lesiva e que assegure igualmente a consecução do fim” (Proporcionalidad y derechos fundamentales en el proceso penal. Madrid: Colex, 1990. p. 190). 
    Nesse contexto, considerando os crimes investigados, desprovidos de violência ou grave ameaça, as apontadas circunstâncias dos fatos em um cenário de crise sanitária relacionada à pandemia e a condição do paciente, reputo, neste primeiro exame, adequadas e necessárias outras medidas cautelares” (com meu grifos) 
    Nessa mesma linha, vê-se a recente alteração legislativa no tema em análise, em que restou expressamente evidenciado no art. 282, §6º, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”) que prevê:
    “Art. 282. (…)
    (...)
    § 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. (com meu grifos)
    Em face do exposto, defiro, em parte, o pedido de habeas corpus, apenas para determinar que o Juízo 7ª Vara Federal Criminal da sede da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro substitua a prisão preventiva do ora paciente por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Comunique-se à 7ª Vara Federal Criminal da sede da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator